Tribunal: TJES
Processo: 5008970-34.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008970-34.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANUZA CARLINI ZANOTTI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou procedente o feito, para obrigar a requerida a regularizar o cadastro da autora para que volte a constar o seu CPF de nº 143.150.427-06 na linha telefônica nº (27) 99666-3255, bem como que que se abstenha de suspender o serviço de telefonia contratado e a condenar a reparação moral no valor de R$ 4.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de falha na prestação de serviço, inexistindo portanto, dano a ser reparado.

Intimada a parte autora a apresentar contrarrazões, esta deixou de fazer.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que possuía e utilizava a linha telefônica de n. (27) 99666-3255, desde 2016, quando foi surpreendida com a informação da concessão desta a terceiro, desvinculando-a de seu CPF e restando ainda prejudicado seus serviços de ligação e internet pelo período de 25 dias, solucionando a questão do retorno ao número que possuía e utilizava para trabalho, contudo, manteve-se sem acesso as faturas e ao aplicativo da requerida.

A requerida por sua vez, nega a existência da falha na prestação, com a suposta duplicidade numérica no sistema, ou portabilidade a terceiro, alegando que não houve qualquer suspensão aos serviços da autora/recorrida, que por sua vez, é inadimplente costumaz, e que portanto merece a r. sentença reforma, em especial na condenação a reparação moral.

Em que pese as alegações, a Autora, juntou aos autos, cópia dos protocolos, filmagens de idas a loja da recorrente/requerida, áudio de ligação de reclamação junto a prepostos da requerida, em que inclusive buscava acesso as contas para que pudesse ficar adimplente, demonstrando os transtornos sofridos e falha na prestação, em contrapartida, a requerida, apenas contesta os fatos, juntando telas sistêmicas unilaterais, que não podem desconfigurar as provas juntadas aos autos pela parte autora.

Nesse aspecto, coaduna-se ao entendimento sentencial, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, e art. 14, ambos da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade civil imputada à ré ser analisada à luz da teoria objetiva,
votando-se pela manutenção da sentença em seus termos.

No ensejo, em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, as provas dos autos demonstram, com clareza, a situação angustiante vivenciada pela requerente/recorrida, que utiliza seu número telefônico para trabalho, sendo profissional liberal,
votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante, até mesmo em relação ao
quantum (
R$ 4.000,00)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sendo tal valor inclusive apresentado nas tratativas de acordo pela Recorrente.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
as recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)